Tribunal: STF
Processo: RHC 229770
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Angelo Atanatos de Farias Belucci interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHA POLICIAL. FEITO QUE TRAMITA PARA CORRÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA SÚMULA N. 455 DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No caso, a produção antecipada de prova oral foi determinada nos termos da jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016), que considera ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. 



    2. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça já entendeu justificada a produção antecipada de prova em situação idêntica, para evitar a duplicação de atos processuais, já que apesar de os Agravantes responderem à revelia, o feito prossegue em relação ao corréu. 



    3. Tais fundamentos são aptos a determinar a antecipação de provas, sem qualquer ofensa à Súmula n. 455 desta Corte, ressalvado que a Defesa, posteriormente, poderá solicitar a repetição da prova, bem como a realização de quaisquer outras provas que julgar necessárias, caso demonstrada a relevância da medida para o deslinde da causa. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 677.830 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão que determinou a produção antecipada de provas “constitui-se em decisão não fundamentada à luz do art. 315, § 2º, III e IV, do CPP, tanto por empregar motivação genérica que poderia justificar qualquer outra decisão judicial – esquecimento em razão do decurso do tempo –, quanto porque deixou de seguir o enunciado da Súmula STJ 455”. 



    Assim, pretente o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus e, consequentemente, a decretação da nulidade da decisão judicial que determinou a antecipação da produção probatória.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso em parecer assim resumido:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADO. REVELIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PREJUÍZO À COLHEITA DA PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    2. Tal o contexto, não assiste razão ao recorrente. 



    Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, toda produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal está adstrita a sua necessidade concreta, devidamente fundamentada. 



    Ademais, cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar. 



    Cito, no ponto, o RHC 227.895 AgRg, ministro Luís Roberto Barroso, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “toda produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal está adstrita a sua necessidade concreta, devidamente fundamentada. [...] Cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, como no caso em apreço, especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)” (HC 109.728, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



 



    Com efeito, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ:



    No caso, o Juiz da causa deferiu o pedido de antecipação de prova requerido pelo Ministério Público Estadual (fl. 288): 



    "Isto porque é recomendável o aproveitamento da prova oral colhida para o réu Anderson como antecipação de prova aos acusados Ângelo e João Carlos que ainda não foram localizados. 



    Trata-se não somente de um meio para economia processual, tendo em vista a similaridade dos fatos a eles imputados e a mesma testemunha arrolada, mas também uma forma de melhor apurar o ocorrido e de alcançar a equidade entre as partes. 



    Ademais, os testigos arrolados pela acusação consubstanciam-se na vítima e policiais militares, sendo que os fatos ocorreram há dois anos, de modo que a antecipação de provas se perfaz de medida adequada afim de evitar esquecimentos, diante da falibilidade da memória humana (...)”



    (...)



    O entendimento da Corte estadual encontra apoio na jurisprudência desta Corte, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. 



    (...) 



    Ademais, este Superior Tribunal de Justiça já entendeu justificada a produção antecipada de prova em situação idêntica, para evitar a duplicação de atos processuais, já que apesar de os Pacientes responderem à revelia , o feito prossegue em relação ao corréu.



    (...)



    Tais fundamentos são aptos a determinar a antecipação de provas, sem qualquer ofensa à Súmula n. 455 desta Corte, primeira parte ([a] decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada [...]).



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Entretanto, a parte recorrente não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo advindo da produção antecipada da prova testemunhal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente